Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738740-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS CALDAS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houve elementos nos autos que infirmem a alegação. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o- A da Lei no 9.365/1996, 4o e 12 do Decreto 9.978/2019, asseverando que o Banco do Brasil não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não tem poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, na medida em que é mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corte Superior a título de paradigmas; b) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, em seu entendimento, a turma julgadora deveria ter aplicado, por analogia, o enunciado 77 da Súmula do STJ, que dispõe acerca da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar nas demandas relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o- A da Lei no 9.365/1996, 4o e 12 do Decreto 9.978/2019, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “A concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários é medida excepcional que pressupõe a demonstração da existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo tais pressupostos serem avaliados com os olhos voltados para o recurso especial. 2.1. Nas hipóteses em que o recurso especial nem sequer foi interposto, somente se poderia analisar eventual excepcionalidade do cabimento do pedido se ao menos tivesse sido observada a regra do 1.029, § 5o, do CPC/2015, isto é, no caso em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao circunstancial apelo extraordinário tivesse sido aviado no Tribunal estadual e este, em evidente afronta à lei ou à jurisprudência, indeferisse o pleito, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em supressão de instância” (AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019).* Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 12.384/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/2/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017